Tribunal: STF
Processo: HC 113282
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Furto simples na modalidade tentada (CP, art. 155, c/c art. 14, II). Bens avaliados em R$ 39,00. Princípio da insignificância. Inadequação e ausência dos pressupostos. Ré com extensa ficha criminal constando delitos contra o patrimônio.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. Inexiste no caso excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto:



    a) o Código Penal, no artigo 155, § 2º, ao se referir ao pequeno valor da coisa furtada, disciplina critério de fixação da pena – e não de exclusão da tipicidade -, quando se tratar de furto simples;



    b) o princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão somente o valor da res furtiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela;



    c) o legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal;



    d) in casu, consta do ato impugnado que “... a certidão de antecedentes judiciais da acusada (fls. 26/27) indica que o delito descrito na denúncia não é fato isolado em sua vida, o que também impede, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela”;



    e) Ostentando a paciente antecedentes criminais contra o patrimônio, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; e HC 108.056, 1ª Turma, Rel. o Ministro Luiz Fux, j. em 14/02/2012;



    f) consectariamente, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social, para fins penais, adotando-se a tese de atipicidade da conduta em razão do valor do bem subtraído;



    g) deveras, a paciente é reincidente e possui extensa ficha criminal revelando delitos contra o patrimônio, por isso não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; e HC 108.056, 1ª Turma, Rel. o Ministro Luiz Fux, j. em 14/02/2012; e



    h) conforme constatado pelo Ministério Público Federal, “... a atipicidade material da conduta poderá vir a ser reconhecida ao final da instrução criminal, momento mais adequado à verificação de sua efetiva ocorrência”.



    3. Habeas corpus extinto sem o exame do mérito.